Tribunal: TJSP
Processo: 1002754-02.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. SENTENÇA de improcedência em relação às corrés Marazul Distribuidora de Veículos e Letícia Barros Martins Rosa, e de procedência em relação à corré Deise Renata Martins. APELAÇÃO da ré que insiste no decreto de improcedência do pedido. APELAÇÃO do autor que levanta preliminar de cerceamento de defesa e, quanto

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. SENTENÇA de improcedência em relação às corrés Marazul Distribuidora de Veículos e Letícia Barros Martins Rosa, e de procedência em relação à corré Deise Renata Martins. APELAÇÃO da ré que insiste no decreto de improcedência do pedido. APELAÇÃO do autor que levanta preliminar de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, insiste na improcedência da Ação, pugnando por fim pela concessão de "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Superveniência de acordo com pedido de homologação pelas partes. HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso e do acordo, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002754-02.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados
DEISE RENATA MARTINS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ANTÔNIO CARLOS
PAZ SILVA, são apelados MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e
LETICIA MATOS MARTINS ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002754-02.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.087
VOTO N° : 17.087
APELAÇÃO No: 1002754-02.2016.8.26.0562
COMARCA : SANTOS 2a VARA CÍVEL
APELANTE : DEISE RENATA MARTINS
APELADOS : MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. E
OUTROS
JUIZ : IURI SVERZUT BELLESINI
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. SENTENÇA de
improcedência em relação às corrés Marazul Distribuidora de
Veículos e Letícia Barros Martins Rosa, e de procedência em
relação à corré Deise Renata Martins. APELAÇÃO da ré que
insiste no decreto de improcedência do pedido. APELAÇÃO do
autor que levanta preliminar de cerceamento de defesa e, quanto
ao mérito, insiste na improcedência da Ação, pugnando por fim
pela concessão de “gratuidade”. NÃO CONHECIMENTO.
Superveniência de acordo com pedido de homologação pelas
partes. HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso e do acordo,
com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as
providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...Ante o exposto, com relação às corrés MARAZUL
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS e LETÍCIA BARROS MARTINS ROSA,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, caput, inciso
I, do Novo Código de Processo Civil. Já com relação à corré DEISE
RENATA MARTINS, JULGO PROCEDENTE o pedido, com o mesmo
fundamento, condenando-a ao pagamento de: (i) indenização por dano
material no valor de R$ 96.113,00, corrigido monetariamente desde o
desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da
citação; e (ii) indenização por danos morais, pelo valor de R$ 20.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002754-02.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.087
(vinte mil reais), com correção monetária, desde esta data, e juros de 1%
(um por cento) ao mês, desde a citação. (“sic”, fls. 295/299).
O
autor
apela
insistindo
no
decreto
de
improcedência do pedido (fls. 301/305). E a ré, também apela, levantando
preliminar de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, insiste na
improcedência da Ação, pugnando por fim pela concessão de “gratuidade”.
(fls. 307/328).
Anotados os Recursos (fl. 342), o autor (v. fls.
356/362) e as corrés Marazul Distribuidora de Veículos Ltda. (v. fls.
363/382) e Letícia Barros Martins Rosa (v. fls. 383/388) apresentaram
contrarrazões.
Após o ingresso do Apelo neste E. Tribunal, as
partes noticiaram a realização de acordo, pugnando pela homologação nos
termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (fls.
404/405).
É o relatório, adotado o de fls. 295/296.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...Ante o exposto, com relação
às corrés MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS e LETÍCIA BARROS
MARTINS ROSA, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo
487, caput, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Já com relação à
corré DEISE RENATA MARTINS, JULGO PROCEDENTE o pedido, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002754-02.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.087
mesmo fundamento, condenando-a ao pagamento de: (i) indenização por
dano material no valor de R$ 96.113,00, corrigido monetariamente desde o
desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da
citação; e (ii) indenização por danos morais, pelo valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), com correção monetária, desde esta data, e juros de 1%
(um por cento) ao mês, desde a citação. (“sic”, fls. 295/299).
Já se viu, após o ingresso do Apelo neste E.
Tribunal, sobreveio a notícia de acordo entre as partes, com pedido de
homologação no tocante (fls. 404/405).
Impõe-se, pois, a homologação da desistência do
Recurso e também do acordo firmado entre as partes, com determinação de
baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis (v. artigo 487,
inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil de 2015), restando
prejudicado o Apelo.
Diante do exposto, homologa-se a desistência do
Apelo e o acordo firmado entre as partes, julgando-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora